Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, por insuficiência probatória, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal, no sentido de que o apelante a ameaçou de morte.

2. Se a ameaça praticada pelo réu foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.

3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, mas o acusado reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.